Tribunal: TJSP
Processo: 1008229-53.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Infortunística – Lumbago com ciática – Laudo pericial mais recente dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso

Ementa:
Infortunística – Lumbago com ciática – Laudo pericial mais recente dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008229-53.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE CARLOS
RIBEIRO SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, julgando procedente a demanda, observando-se a
suspensão determinada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
2
APELAÇÃO no 1008229-53.2015.8.26.0309.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO SANTOS.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO (A): Dr.(a) MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO
SAMPAIO.
VOTO: 19.142.
ACÓRDÃO
Infortunística
Lumbago com ciática
Laudo pericial mais
recente dando conta da incapacidade parcial e permanente
Nexo causal devidamente comprovado Auxílio-acidente devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação
da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em
obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e
no 1.786.736-SP (Tema no 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400
e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 Honorários advocatícios
a serem fixados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a
suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que negou ao autor
benefício acidentário, cujo relatório se adota; defende, preliminarmente, a anulação da r.
sentença, ou conversão do julgamento em diligência, eis que seria necessária a realização
de nova perícia e vistoria ambiental; no mérito, pugna pela procedência da demanda, por
entender presentes os requisitos autorizadores para a concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. Convertido o julgamento em
diligência (fls. 375/380), foi realizada nova perícia (fls. 450/465), sobre a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
3
manifestou o apelante (fls. 471/472). A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Superada a preliminar arguida, ante a conversão do julgamento em
diligência ocorrida, o recurso comporta provimento.
Aduziu o autor que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de bombeiro civil e industrial, foi acometido de males
colunares em razão de acidente típico sofrido e da antiergonomia da função, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a CAT emitida (fls. 25/26); houve prévia
concessão de auxílio-doença previdenciário de 14.11.2014 a 16.02.2015 por lumbago com
ciática (fls. 426/429), e de 17.02.2015 a 20.08.2015 por dor lombar baixa (fls. 432/435).
Na primeira perícia médica realizada se concluiu que o obreiro não
apresenta patologias que reduzam sua capacidade profissional (fls. 183/197).
Asseverou o expert:
COLUNA VERTEBRAL:
Não se observam desvios à inspeção.
Digito-pressão das apófises espinhosas: sem dor.
Mobilidade da coluna cervical: sem anormalidades.
Mobilidade da coluna lombar: leve restrição do
movimento de flexão de coluna com dor referida.
Musculatura paravertebral: sem espasticidade.
Marcha livre e derivações: deambula normalmente,
sem claudicar e também nos calcanhares e nas pontas dos pés.
Ato de agachar: sem dificuldade.
Força de hálux: conservada bilateralmente.
Testes irritativos:
Sinal de Lasegue: negativo bilateralmente.
Teste de Milgran: negativo bilateralmente. (fls. 188
destaque consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
4
(...)
No presente caso, pelo histórico clínico do autor,
avaliação física atual, documentos médicos e exames de imagem
apresentados, resta evidente que a doença vivenciada pelo periciando em
coluna vertebral possui característica degenerativa. Sendo que não há
nexo entre a doença degenerativa em coluna lombar do autor e labor
realizado na empresa contratante, pois as atividades não representavam
risco para lesões por efeitos cumulativos.
Entretanto, o acidente de trabalho ocorrido em
-5/03/2014, descrito em CAT aberta pela empresa a partir do relatório
de investigação, certamente contribuiu para a agudização dos sintomas
álgicos lombares do autor ocasionando incapacidade temporária
laboral no período em que esteve afastado pela autarquia
previdenciária. Devido a propedêutica aplicada, houve remissão dos
sintomas através de tratamento conservador. (fls. 193 destaque não
consta do original).
Contudo, o obreiro também ajuizou demanda trabalhista fundada nas
mesmas alegações, constando do exame físico específico ali realizado, mais recente que o
primeiro elaborado nestes autos, a existência de limitações à extensão, flexão e
lateralização da coluna (fls. 283), o que reduz sua capacidade profissional, dando ensejo à
procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais (Processo no
0010889-43.2015.5.15.0002, 1a Vara do Trabalho de Jundiaí).
Daí por que o julgamento foi convertido em diligência para a
realização de nova perícia.
Desta feita, o Dr. Francisco Vanin Pascalicchio afirmou que o
segurado apresenta um quadro de lombalgia crônica, moléstia relacionada ao trabalho
exercido e que reduz sua capacidade profissional de modo parcial e permanente, in verbis:
coluna vertebral:
- retificação da lordose lombar;
- hipotonia e hipotrofia da musculatura paravertebral;
- dor viva na região dorsolombar à movimentação da
coluna;
- limitação parcial à lateralização e à flexão anterior
da coluna (limitada a 45o).
(...)
membros inferiores:
- ausência de desvios ou deformidades;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
5
- diminuição da força à direita;
- sinal de Lasègue positivo à direita;
- articulações dos quadris, joelhos e tornozelos sem
limitações;
- sensibilidade superficial preservada;
- reflexos profundos preservados, simétricos.
marcha claudicante, antálgica;
agachamento limitado parcialmente;
sistema circulatório: sem alterações. (fls. 452/453).
(...)
Dessa forma, não há como deixar de considerar que
este acidente de trabalho típico, com distensão ou entorse lombar
(macrotrauma por esforço brusco e/ou intenso), teve um papel
significativo na ocorrência de lesões agudas de discos intervertebrais da
coluna lombar ou, então, minimamente agiu como um fator agravante de
lesões eventualmente já existentes.
Neste caso, como fator contributivo ao quadro de
espondilodiscoartrose, também pode ser considerado o próprio trabalho
do autor, não apenas na atual na empregadora, assim como na
atividades já realizadas anteriormente, enquanto fator cumulativo de
exposição a cargas ergonômicas (vide histórico ocupacional). (fls. 456).
(...)
Concluindo,
mediante
as
considerações
e
os
conhecimentos atualmente existentes, pode-se classificar o autor como
sendo portador de INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA para sua
função original, particularmente em consequência às lesões residuais
caracterizadas na coluna vertebral lombar. (fls. 459).
Observa-se do exame físico específico, portanto, a existência de
hipotonia e hipotrofia da musculatura paravertebral, dor à movimentação, limitação dos
movimentos e positividade do sinal de Lasègue à direita.
Assim, mais recente e melhor fundamentada, deve prevalecer a
conclusão da última perícia realizada, condizente, aliás, com os exames complementares
constantes dos autos, e com a perícia realizada na Justiça do Trabalho.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela CAT emitida e
conclusões médico-periciais.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência da
demanda é de rigor, fazendo jus o obreiro ao auxílio-acidente, no importe de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
6
salário-de-benefício (na forma do art. 86, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei
no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que
ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (21.08.2015 fls. 432).
Cumpre destacar que o caso dos autos se relaciona com a matéria
relativa à fixação do termo inicial afetada, conforme o rito dos recursos repetitivos, pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente Recurso
Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação do seguinte
tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, §
2o, da Lei 8.213/91".
Assim, tem-se que a hipótese ora em julgamento estaria abarcada
pelo que vier a ser decidido nos referidos recursos especiais.
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso afetado,
deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
7
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias
urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido caráter
alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para possibilitar a
imediata implantação do benefício, acaso haja requerimento neste sentido.
O auxílio-acidente ficará suspenso nos períodos posteriores em que
lhe for deferido novo auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício (contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês,
salvo se houver alteração no termo inicial, como acima mencionado).
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se,
em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a adoção
de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente decidido
pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta ser
decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do débito em
fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF rejeitou os
embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-53.2015.8.26.0309 -Voto no 19.142 (anw).
8
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório deverá
ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua conformidade
com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n° 8.213/91,
pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, obedecendo-se ao
princípio da isonomia.
Sendo o v. acórdão ilíquido e tendo sido proferido na vigência do
novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes (nos
termos do art. 85, §11, do mesmo diploma). Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do
pagamento de custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n°
11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, julgando procedente a demanda, observando-se a suspensão determinada. Expeça-
se a guia de levantamento dos honorários periciais.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)